Tribunal: TJPA
Processo: 0011044-97.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011044-97.2015.8.14.0301

APELANTE: YORK NEWS PET COMERCIO DE ARTIGOS DE ANIMAIS LTDA - ME

APELADO: COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ACÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUÍTA NEGADO EM SEDE DE 1º GRAU. DECISÃO NÃO AGRAVADA. PRECLUSÃO.
NÃO SENDO INTERPOSTO AGRAVO CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA, OPEROU-SE A PRECLUSÃO TEMPORAL PREVISTA PELO ART. 223, NCPC, QUE CONSISTE NA PERDA DO DIREITO DE PRATICAR DETERMINADO ATO APÓS O TÉRMINO DO PRAZO.
RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO
.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PUBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0011044-97.2015.8.14.0301

APELANTE:
YORK NEWS PET COMERCIO DE ARTIGOS DE ANIMAIS LTDA - ME

ADVOGADO: MÁRCIA DE ARAÚJO ASSUNÇÃO

APELADO:

COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL

ADVOGADO: CAROLINA K. GARCIA NAVARRO E OUTROS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de apelação cível interposta por
YORK NEWS PET COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ANIMAIS LTDA-ME,
inconformada com a decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedente a ação revisional de contrato de financiamento, movida contra
COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL
.

Diz a apelante que: Deve ser reformada a sentença a quo, eis que não tem condições de arcar com o pagamento das custas e honorários de sucumbência, a qual foi condenada, eis que veio a falir, não tendo sequer condições de dar baixa na Junta Comercial, em vista das taxas cobradas.

Requer, portanto, a concessão da Justiça Gratuita, em vista das dificuldades financeiras, que enfrenta.

Foram oferecidas Contrarrazões.

É o Relatório. Peço julgamento.
PLENÁRIO VIRTUAL.

BELÉM,

DE DE 2024

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PUBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0011044-97.2015.8.14.0301

APELANTE:
YORK NEWS PET COMERCIO DE ARTIGOS DE ANIMAIS LTDA - ME

ADVOGADO: MÁRCIA DE ARAÚJO ASSUNÇÃO

APELADO:

COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL

ADVOGADO: CAROLINA K. GARCIA NAVARRO E OUTROS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

A Empresa recorrente condenada ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, requer o benefício da Justiça Gratuita, para isentá-la de tais encargos.

Tal pedido, feito na inicial, foi indeferido pelo Juízo primevo.
A mencionada decisão não foi objeto de recurso pela parte autora/apelante, apesar de desafiar a interposição de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, V, do CPC/2015, in verbis:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

(...)

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

Com efeito, sem dúvida alguma se operou a preclusão da faculdade do apelante de discutir a questão referente ao pedido de gratuidade formulado, consoante inclusive se infere do teor do art.1.009, §1º, do CPC:

Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.

§ 1º As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.

Ademais, apesar de o pedido de gratuidade de justiça poder ser renovado, deve a parte demonstrar alteração dos elementos fáticos que justifique nova apreciação da matéria, o que certamente não ocorreu no presente caso.

Conforme leciona Humberto Theodoro Júnior:

"não se conformando a parte com a decisão interlocutória proferida pelo juiz (art. 162, §2º), cabe-lhe o direito de recurso através do agravo de instrumento (art. 522). Mas se não interpõe o recurso no prazo legal, ou se ele é rejeitado pelo tribunal, opera-se a preclusão, não sendo mais lícito à parte reabrir a discussão, no mesmo processo, sobre a questão. (Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, 33ª ed., Forense: Rio de Janeiro, 2000, pág. 467.).

Assim, preclusa a matéria não há que se falar em isenção ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência. Nesse sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA - PRECLUSÃO TEMPORAL - CUSTAS. Não sendo interposto agravo contra a decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita, operou-se a preclusão temporal prevista pelo art. 223, NCPC, que consiste na perda do direito de praticar determinado ato após o término do prazo. (TJMG - Apelação Cível 1.0637.16.007976-9/001 - Desa. (Evangelina Castilho Duarte - 14ª Câmara Cível- Data de Julgamento: 07/06/2018 - Data da publicação da súmula: 15/06/2018).

Face ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. É como voto.

BELÉM,

DE DE 2024

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 06/05/2024